Tribunal: TJDFT
Processo: 0735127-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735127-22.2019.8.07.0001 RECORRENTES: JULIANA VIEIRA AVILA, MARCELLO DE ALMEIDA CHAGAS RECORRIDOS: VALTRUDES PEREIRA FRANCO, MARIA DE FATIMA SILVA FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. REQUERIMENTO DE PENHORA. CIÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. INSISTÊNCIA NA CONSTRIÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 303 do STJ, nos embargos de terceiro, os honorários são devidos por quem deu causa à ação, enunciado que se conforma ao princípio da causalidade. 2. Quando o embargado, mesmo após ciência de transferência da propriedade, insiste na manutenção da penhora do bem, o que leva à oposição de embargos de terceiro, atrai para si os ônus da sucumbência. 3. Tendo em vista a culpa das embargantes no registro indevido da penhora, por não terem procedido ao registro da tradição, mister se faz manter a condenação em restituir os valores despendidos pelos embargados no ato. 4. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 85 e 674, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a sua condenação em honorários advocatícios, uma vez que não deram causa à propositura dos embargos de terceiro, interpostos pelas recorridas. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requerem efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Santos Perego, OAB/DF 38.956. II – O recurso é tempestivo regular preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 85 e 674, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora concluiu que a conduta dos recorrentes, ainda que omissa, foi que ensejou a presente demanda, o que atraiu para si os ônus da sucumbência. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “Não basta a afirmação da parte recorrente quanto à existência de divergência, sem a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, visto que não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional” (AgInt no AREsp 1693908/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em atenção ao id 20756986-pág. 10, determino que as publicações referentes ao recorrido, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Santos Perego, OAB/DF 38.956. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003